Tribunal: TJPA
Processo: 0814379-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814379-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOEL HENRIQUE COSTA PENA

FISCAL DA LEI: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB E ART.

244-B

DO

ECA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. Não se encontram preenchidos quaisquer dos requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, a teor do que dispõe o art. 318 e seguintes do CPP.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

JOEL HENRIQUE COSTA PENA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0818184-20.2022.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
no dia 21.09.2022, prisão essa posteriormente
convertida em custódia preventiva
, por ter supostamente cometido as infrações capituladas no
art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244-B do ECA
.

Alegam os impetrantes
o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente,
ante a
inidônea fundamentação da referida decisão,
a qual foi baseada em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduzem, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual
se mostra mais proporcional
ao caso em tela a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes no art. 319 do CPP
.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, seja procedida à conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar
.

Pleiteiam, por fim, sejam intimados para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“a) Tratam os autos de ação penal instaurada mediante Auto de Prisão em Flagrante lavrado contra JOEL HENRIQUE COSTA PENA, ora paciente, e outros dois acusados, em 20.09.2022, em razão da suposta prática dos crimes atinentes ao art. 157, §2º, II e V/ c/c art. 244-B do ECA, tendo como vítimas Jailson Sidney Vale Monteiro e Jonathas Farias Oliveira.

b) Foi realizada, em 21.09.2022, a Audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva em desfavor de todos os flagrados.

c) O paciente habilitou advogado para a sua defesa e requereu a revogação da prisão preventiva

d) Instado, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 05.10.2022 e manifestou-se contrariamente ao pedido de liberdade

e) Na data 06.10.2022, a denúncia foi recebida pelo Juízo. No mesmo ato, foi indeferido o pedido de liberdade.

f) Após citados, o paciente e os outros denunciados apresentaram defesa preliminar através de seus advogados, ao passo que foi designado Audiência de instrução e Julgamento para o dia 23.11.2022, às 09h45min, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas e realizado o interrogatório do acusado

g) Posteriormente, a defesa do acusado apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva. Instado, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária à liberdade do paciente. Em decisão proferida no dia 26.10 2022, este Juízo indeferiu o pedido da defesa.

h) No mais, as informações sobre antecedentes criminais do paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais om anexo.

i) Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência de instrução designada para 23.11.2022, às 09h45min. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 21.09.2022:

“(...) Os crimes atribuídos aos custodiados estão previstos na modalidade dolosa e o mais grave deles é sancionado com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos.

De outra banda, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso concreto, não há possibilidade de conceder ao autuado liberdade provisória, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP.

O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

Na espécie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos, de acordo com relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput).

Constando nos autos que os conduzidos, em companhia do adolescente J.F.C.P., assaltaram o nacional JAILSON SIDNEY VALE MONTEIRO, subtraindo seu veículo FORD KA, e colocando-o no porta mala do referido veículo e, que, após isso passaram a praticar vários assaltos, fazendo uso do veículo roubado, tendo os mesmos na empreitada roubado o celular do nacional JONATHAS FARIAS OLIVEIRA, porém, foram contidos e presos momentos depois quando uma guarnição policial se deparou com os referidos assaltantes, ocasião em que houve um confronto de arma de fogo, já que os suspeitos estavam portando armas e em decorrência da troca de tiros, a vítima JAILSON foi baleada, sendo os flagranteados detidos juntamente com o adolescente, e encontrado com os mesmos e um revólver calibre 32, além de dois celulares, um relógio dourado e o veículo FORD KA.

A gravidade concreta da conduta perpetrada pelos conduzidos e a maneira de agir audaciosa na prática dos crimes em comento, conforme ao norte explanado, em concurso de três agentes e mais um adolescente, mediante emprego de grave ameaça por meio de utilização de arma de fogo, sendo detidos após troca de tiros com a polícia, revela o dolo dos flagranteados e suas periculosidades concreta e indica o perigo evidente que a permanência dos agentes em liberdade representa para a segurança da coletividade, ante o justo receio da reiteração delitiva, sobretudo em face do modus operandi do delito, a evidenciar que a segregação cautelar dos agentes é necessária e imprescindível para a
garantia da ordem pública
(CPP, art. 312).

(...)

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. (...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do flagranteado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV). Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da “proporcionalidade”.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acompanho o Parecer do Ministério Público e converto a segregação flagrancial dos conduzidos VITOR FERNANDO MEIRELES MORAIS, ISACK RIBEIRO DE ILVEIRA e JOEL HENRIQUE COSTA PENA em prisão preventiva em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade da justiça, haja vista o justo receio de que solto possa a voltar a delinquir, não se vislumbrando a eficácia na aplicação de medida cautelar diversa da prisão. (...)”.

Em decisão mais recente, de 26.10.2022, por ocasião da análise do pleito de revogação da custódia preventiva, assim asseverou o magistrado
a quo
:

“(...) Analisando os argumentos trazidos pela defesa dos acusados, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos.

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comimissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública.

Destarte, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade dos denunciados, pois no caso concreto iniciaram a empreitada criminosa dentro de um carro de aplicativo, nesta Comarca, abordando a primeira vítima do roubo, o motorista Jailson Sidney Vale Monteiro, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça com uso de grave uso de uma arma de fogo, corrupção de um adolescente, além de restringir a liberdade da citada vítima, colocando-a dentro do porta-malas do seu próprio veículo.

Após, utilizando do veículo subtraído, os agentes, em continuidade delitiva, seguiram para a prática de outras assaltos, notadamente contra a vítima Jonathas Farias Oliveira, além de entrarem em um estabelecimento comercial e subtrair o pertence dos clientes do local com o mesmo modus operandi.

Incontinenti, os agentes foram abordados pela Polícia Militar, pelo que, empreenderam fuga e trocaram tiros com a guarnição, tendo como resultado o baleamento da a vítima que estava no porta-malas do veículo.

Tais circunstâncias demonstram a periculosidade em concreto e a gravidade do modus operandi da conduta atribuída aos réus, a evidenciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Registre-se que eventual primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

(...)

Ademais, a denúncia, recebida, imputa aos acusados a prática de crime hediondo e com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do CPP.

Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, eles ainda não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante procedimental, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da “proporcionalidade”.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente neste momento processual a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução e a violência supostamente empregada pelos acusados, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Isto posto, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA de ISACK RIBEIRO DE OLIVEIRA e de JOEL HENRIQUE COSTA PENA. (...)”

Da leitura das anteditas decisões, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais e com a denúncia (fls. 98/100), na noite do dia 20.09.2022, juntamente com dois comparsas e um adolescente, assaltou a vítima Jailson Sidney Vale Monteiro, motorista de aplicativo, subtraindo seu veículo, e colocando-o no porta-malas deste, passando, após isso, a praticar vários assaltos pelo bairro, fazendo uso do carro roubado, tendo, ainda, na empreitada criminosa, roubado o celular do nacional Jonathas Farias Oliveira, só parando quando foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar, que, em troca de tiros, atingiu os pneus do carro onde estavam os criminosos. Durante o confronto, a vítima foi atingida na coxa, sendo levada ao hospital.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

De outra banda, não se encontram preenchidos quaisquer dos requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, a teor do que dispõe o art. 318 e seguintes do CPP.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022